Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603646-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
21/05/2025
Número: 0603646-47.2022.6.16.0000

Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - PAULO ROBERTO PALHANO
FONTINELLI - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIÃO FEDERAL (EXEQUENTE)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(EXEQUENTE)
PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI (EXECUTADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI
DEPUTADO FEDERAL (EXECUTADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI (ADVOGADO)
Outros participantes
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44515840
21/05/2025
10:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44515840 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.073

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0603646-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EXEQUENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
EXECUTADO: ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI - OAB/PR32637
EXECUTADO: PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI - OAB/PR32637
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.
Impugnação
ao
Cumprimento
de
Sentença oposta pelo executado em face
da União Federal, visando desconstituir
título
executivo
judicial
formado
em
processo de Prestação de Contas Eleitoral.
2. O impugnante alega nulidade das
intimações, ilegitimidade ativa da União,
ausência de citação válida na fase de
execução,
erro
de
fato
no
acórdão,
enquadramento em lei de perdão de multas
partidárias, necessidade de denunciação à
lide do partido e cabimento de ação
rescisória,
além
de
juntar
novos
documentos e requerer gratuidade da

Num. 44515840 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
justiça.
3.
A
União
contesta
os
argumentos
apresentados pelo impugnante, requerendo
a improcedência da Impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em discussão está: (i) saber se houve
nulidade
nas
intimações
dirigidas
ao
impugnante, que atua em causa própria; (ii)
verificar a legitimidade ativa da União
Federal para executar a dívida; (iii) analisar
a necessidade de citação do executado na
fase de cumprimento de sentença; (iv)
examinar a possibilidade de rediscussão do
mérito da condenação transitada em julgado; (v) avaliar a pertinência da
denunciação à lide do diretório estadual do
partido e; (vi) decidir sobre a concessão do
benefício da gratuidade da jurisdição ao
impugnante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As intimações do impugnante, que atua
em
causa
própria,
foram
realizadas
regularmente por meio de publicação no
Diário da Justiça Eletrônico, inexistindo
qualquer nulidade.
6. A União Federal possui legitimidade ativa
para executar o julgado, uma vez que a
restituição de valores ao Tesouro Nacional
decorre de verba pública federal e a Justiça
Eleitoral é integrante do Poder Judiciário da
União.
7. O cumprimento de sentença é fase
processual
subsequente
à
fase
de
conhecimento, na qual já houve a devida
citação do devedor, sendo desnecessária a
repetição do ato.
8. A alegação de erro de fato no acórdão
condenatório busca rediscutir matéria já
analisada e acobertada pela coisa julgada
material, sendo incabível em sede de
Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Num. 44515840 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
9. A alegação genérica de existência de lei
que determina o perdão de multas e
punições pecuniárias a partidos políticos
não encontra respaldo na realidade.
10. Não há previsão legal que atribua ao
partido político a responsabilidade pela
prestação de contas da campanha de seus
candidatos, sendo incabível a denunciação
à lide da agremiação.
11. A tese de cabimento de ação rescisória
para rediscutir o mérito da decisão judicial
transitada em julgado já foi objeto de
decisão monocrática em outro processo,
transitada
em
julgado
para
o
ora
impugnante.
12. A reabertura da fase de conhecimento
do
processo
para
análise
de
novos
documentos é incabível no cumprimento de
sentença, sob pena de violação à garantia
constitucional da coisa julgada material.
13.
A
presunção
de
veracidade
da
declaração de hipossuficiência firmada por
pessoa
física
não
foi
afastada
por
elementos concretos nos autos, sendo
cabível a concessão do benefício da
gratuidade da Justiça ao impugnante.
14. Às partes litigantes em processos
judiciais incumbem os deveres de boa-fé e
lealdade, sendo defeso a arguição de
argumentos desprovidos de fundamento
fático ou jurídico, sob pena de aplicação de
sanção pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15.
Impugnação
ao
Cumprimento
de
Sentença julgada improcedente. Honorários
advocatícios fixados em favor da União
Federal, com suspensão da exigibilidade
em razão da gratuidade da Justiça deferida
ao executado.

Tese de julgamento: 1. A intimação do

Num. 44515840 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
advogado constituído, inclusive quando
atua em causa própria, realizada por
publicação no Diário da Justiça Eletrônico,
supre a necessidade de intimação pessoal
para fins de cumprimento de sentença. 2. A
União Federal detém legitimidade ativa para
executar
títulos
judiciais
referentes
à
restituição de valores ao Tesouro Nacional
oriundos de recursos públicos federais, no
âmbito da Justiça Eleitoral. 3. É inviável, em
sede de impugnação ao cumprimento de
sentença, a rediscussão de matérias de
mérito já acobertadas pelo manto da coisa
julgada material. 4. A declaração de
hipossuficiência firmada por pessoa natural,
para fins de concessão do benefício da
gratuidade de justiça, possui presunção de
veracidade,
somente
passível
de
afastamento mediante comprovação da
inexistência dos requisitos legais para a sua
concessão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
5º, 77, II, 80, I, II, V e VI, 98, 99, §§ 2º e 3º,
100, 125, I e II, 513, §§ 2º, II e IV, 3º e 4º,
515, I, 523, 525, § 1º; LC nº 73/1993, arts.
1º e 9º, § 2º; Lei nº 9.504/97, arts. 20 e 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
nº 2.107.637/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j. 12/3/2024; STJ, AgInt no
AREsp nº 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, j. 2/9/2024; STJ,
REsp nº 2.155.089/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, j. 17/9/2024; TSE,
AgR no CumSen nº 24585, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 27/04/2023;
TRE/GO, ED no AI nº 060004994, Rel. Des.
Rodrigo De Melo Brustolin, DJE 12/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44515840 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14

RELATÓRIO

Trata-se de Impugnação do Cumprimento de Sentença, oposta pelo executado, PAULO
ROBERTO PALHANO FONTINELLI, em face da UNIÃO FEDERAL.
Em sua petição de id. 44035052, alega o impugnante:
(i) nulidade das intimações, dado que não dirigidas ao impugnante, que atua em causa própria;
(ii) ilegitimidade ativa da UNIÃO FEDERAL, uma vez que a dívida executada não tem caráter
tributário ou sancionatório;
(iii) ausência de citação válida do executado durante a fase de execução;
(iv) erro de fato no acórdão, dada a inexistência de recursos de origem não identificada em sua
campanha ao cargo de deputado federal; e
(v) enquadramento do caso concreto na “Lei que determina o perdão de multas e outras punições
pecuniárias aplicadas aos partidos”.
Ainda, requereu a (vi) denunciação à lide do diretório estadual do Partido Socialista Brasileiro
(PSB), por entender que era dever da agremiação partidária a correta prestação de contas de sua
campanha eleitoral, defendendo o (vii) cabimento de ação rescisória no caso.
No ensejo, (viii) juntou novos documentos, pugnando pela apreciação de seu conteúdo, para o fim
de afastar a condenação à devolução de valores ao Tesouro Nacional, bem como requereu a (ix)
concessão do benefício da gratuidade da jurisdição, por alegada hipossuficiência financeira.
Ao final, requereu a concessão de medida liminar, para o fim de determinar “a suspensão do
processo de Cumprimento de Sentença em andamento”, além do reconhecimento da
“inexigibilidade de pagamento de valores, no que diz respeito à ‘Restituição de Valores ao
Tesouro Nacional’ e, novo julgamento, relativamente à desaprovação das contas propriamente
dita”.
Recebida a Impugnação, foi-lhe negado o efeito suspensivo pretendido, dada a ausência de
garantia integral do juízo, na forma do art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil (id. 44358650).
A UNIÃO FEDERAL, por sua vez, manifestou-se por meio da petição de id. 44366003,
contrapondo-se à Impugnação apresentada pelo devedor, sob os seguintes fundamentos:
(i) não cabimento da denunciação à lide em processo de execução;
(ii) impossibilidade de ampliação do objeto da Impugnação ao Cumprimento de Sentença por
meio de seu processamento como Ação Rescisória;
(iii) legitimidade ativa da UNIÃO para execução do julgado;

Num. 44515840 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
(iv) inexistência de previsão legal para perdão da dívida;
(v) possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade processual somente após seu
requerimento (efeito ex nunc);
(vi) ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, a demandar o indeferimento do
pedido de gratuidade processual.
Requer, ao final, a rejeição da Impugnação apresentada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Acerca da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, prevê o Código de Processo Civil:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e
no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da
sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para
pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à
revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento,
novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à
sentença. [grifou-se]

Regulamentando tal procedimento no âmbito da Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
expediu a Resolução nº 23.709/2022, que assim prevê:

Art. 2º Para fins desta resolução, considera-se:
(...)

Num. 44515840 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
III - sanção obrigacional eleitoral: sanção obrigacional imposta em decisão judicial
irrecorrível em razão de violação dos dispositivos do Código Eleitoral e das leis
eleitorais, que tem por objeto a obrigação de pagar, fazer ou não fazer, incluídos
entre tais hipóteses a devolução de valores, o acréscimo no gasto com
programas de incentivo à participação política das mulheres e a suspensão de
cotas do Fundo Partidário; e
(...)

Art. 32. Transitada em julgado a decisão judicial que impuser multa judicial-
eleitoral, sanção obrigacional eleitoral ou penalidade processual pecuniária, a
secretaria judiciária do tribunal ou o cartório eleitoral deve proceder ao
determinado no comando judicial e, ato contínuo, registrar as informações em
sistema informatizado, quando disponível, ou em livro próprio para controle pela
Justiça Eleitoral.
(...)

Art. 33. Cumpridas as determinações constantes do art. 32 desta resolução, a
secretaria judiciária ou o cartório eleitoral deverá prosseguir da seguinte forma:
I - observar, no que couber, a Res.-TSE nº 23.659, de 26 de outubro de 2021, no
tocante às comunicações à respectiva corregedoria eleitoral e aos registros no
Cadastro Nacional de Eleitores;
II - intimar, de ofício, a Advocacia-Geral da União (AGU/PGU) e, quando houver,
a parte credora para manifestar interesse no cumprimento definitivo de sentença
no prazo de 30 (trinta) dias;
III - em caso de inércia ou de manifestação pela falta de interesse dos credores
de que trata o inciso II deste artigo, intimar o Ministério Público Eleitoral para
mesma finalidade e em idêntico prazo;
IV - sendo os valores sujeitos à cobrança inferiores aos estabelecidos na Portaria
do Ministério da Fazenda nº 75, de 22 de março de 2012, ou em outro
instrumento normativo que venha a substituí-la, intimar imediatamente o
Ministério Público Eleitoral para ingressar com o respectivo cumprimento de
sentença, no prazo de 30 (trinta) dias; e
V - decorridos os prazos previstos nos incisos II, III e IV deste artigo sem
manifestação dos legitimados, remeter os autos ao arquivo, sem prejuízo de
eventual desarquivamento, caso requerido.

Art. 34. Apresentada a petição de cumprimento de sentença, será observado o
procedimento estabelecido no art. 523 e seguintes do CPC, no capítulo que trata
do "Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de
Obrigação de Pagar Quantia Certa", e as disposições desta resolução, conforme
a espécie de sanção ou obrigação aplicada, atentando a secretaria judiciária e o
cartório eleitoral para o disposto no art. 54 desta resolução.
§ 1º Não havendo cumprimento voluntário da obrigação, o devedor estará sujeito
à multa de 10% sobre o valor da condenação e ao pagamento de honorários
advocatícios, previstos no § 1º do art. 523 do CPC.

Num. 44515840 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
§ 2º Esgotado o prazo para pagamento voluntário da obrigação, a decisão judicial
transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos do art. 517 do
CPC.
§ 3º A requerimento da AGU e do Ministério Público Eleitoral, de acordo com a
legitimidade prevista no art. 33, o juiz poderá determinar a inclusão do nome do
devedor em cadastro de inadimplentes.

Dos autos, extrai-se que o impugnante foi intimado do acórdão condenatório para pagamento da
obrigação em 27/06/2024 (id. 43900506), passando a correr contra si o prazo de 5 (cinco) dias
para pagamento voluntário da dívida, a partir de seu trânsito em julgado, ocorrido em 01/07/2024
(segunda-feira - id. 43916307), consoante dispositivo da decisão colegiada.
Certificado o não recolhimento do valor devido (id. 43922629), sobreveio petição da exequente
para início da fase de execução do julgado, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil (id.
44009346).
A intimação do impugnante ocorreu em 18/09/2024 (quarta-feira - id. 44043468), passando a dela
correr o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento da dívida (CPC, art. 523), findando-se em
03/10/2024 (quinta-feira).
A partir de então, passou a correr o prazo para Impugnação, conforme art. 525, caput, do Código
de Processo Civil, encerrando-se, desse modo, em 18/10/2024.
Considerando que a Impugnação foi apresentada ainda em 18/09/2024 (id. 44035052), tem-se
que é tempestiva.
Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das alegações do impugnante.

II - Mérito

a) nulidade das intimações
Em sua Impugnação, aduz o devedor:

Não há nos autos, data máxima venia, a imprescindível, comprovação de
publicação dos atos processuais, em nome também do advogado atuante em
causa própria, a despeito de sua devida habilitação em mov., tornando-os nulos
de pleno direito.

Todavia, tal alegação é desprovida de qualquer liame com a realidade.
Da simples consulta aos autos, verifica-se que, ainda na fase de conhecimento, constatou-se a
falta de procuração em nome do advogado cadastrado pela parte em sua prestação de contas (id.
43490112), o que foi objeto de anotação no parecer de diligências de id. 43547059.

Num. 44515840 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
Foi, então, determinada a citação pessoal do ora impugnante (id. 43547268), devidamente
realizada em 20/03/2023 (id. 43550530).
A despeito de não ter adotado nenhuma providência para regularizar a situação (id. 43555961),
novamente oportunizou-se prazo para resolução do defeito processual apontado (id. 43555968),
sobrevindo, em 31/03/2023, petição de habilitação do impugnante para atuar em causa própria
nos autos (id. 43562023).
Assim, em 10/04/2023 a Secretaria Judiciária promoveu a habilitação do impugnante como
advogado nos autos, garantindo, desse modo, que todos os atos processuais fossem
devidamente publicados em seu nome, na qualidade de parte e de advogado (id. 43562840).
Inclusive o acórdão de id. 43895410 foi devidamente publicado no DJE em nome do impugnante,
também como advogado, conforme se verifica da edição veiculada em 27/06/2024.
Aliás, o impugnante limitou-se a trazer alegação genérica, desprovida de qualquer evidência que
pudesse minimamente embasar seu argumento.
Assim agindo, viola o executado o disposto no art. 5º do Código de Processo Civil, que exige de
todos os atores do processo a observância da boa-fé.
Tal conduta pode configurar litigância de má-fé, nos exatos termos do art. 80, I, II, V e VI, do
Código de Processo Civil, ficando o executado devidamente advertido da inadequação de sua
atitude, que, caso persista, poderá ensejar a aplicação de penalidade pecuniária, na forma da lei.

b) ilegitimidade ativa da UNIÃO FEDERAL
Consoante consta da Impugnação apresentada pelo devedor, a UNIÃO FEDERAL seria “ilegítima
para figurar no polo ativo da demanda, no presente momento, vez que a ‘restituição de Valores ao
Tesouro’ determinada em sentença, não se constitui em dívida fiscal, nem em multa eleitoral”.
A competência da Advocacia-Geral da União, como órgão de representação da UNIÃO
FEDERAL, é disciplinada pela Lei Complementar nº 73/1993, que assim prevê:

Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União
judicial e extrajudicialmente.

Art. 2º - A Advocacia-Geral da União compreende:
I - órgãos de direção superior:
a) o Advogado-Geral da União;
b) a Procuradoria-Geral da União e a da Fazenda Nacional;
c) Consultoria-Geral da União;
d) o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União; e
e) a Corregedoria-Geral da Advocacia da União;
II - órgãos de execução:
a) as Procuradorias Regionais da União e as da Fazenda Nacional e as

Num. 44515840 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
Procuradorias da União e as da Fazenda Nacional nos Estados e no Distrito
Federal e as Procuradorias Seccionais destas;
b) a Consultoria da União, as Consultorias Jurídicas dos Ministérios, da
Secretaria-Geral e das demais Secretarias da Presidência da República e do
Estado-Maior das Forças Armadas;
III - órgão de assistência direta e imediata ao Advogado-Geral da União: o
Gabinete do Advogado-Geral da União;
IV - (VETADO)
§ 1º - Subordinam-se diretamente ao Advogado-Geral da União, além do seu
gabinete, a Procuradoria-Geral da União, a Consultoria-Geral da União, a
Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União, a Secretaria de Controle
Interno e, técnica e juridicamente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
§ 2º - As Procuradorias Seccionais, subordinadas às Procuradorias da União e da
Fazenda Nacional nos Estados e no Distrito Federal, serão criadas, no interesse
do serviço, por proposta do Advogado-Geral da União.
§ 3º - As Procuradorias e Departamentos Jurídicos das autarquias e fundações
públicas são órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União.
§ 4º - O Advogado-Geral da União é auxiliado por dois Secretários-Gerais: o de
Contencioso e o de Consultoria.
§ 5º - São membros da Advocacia-Geral da União: o Advogado-Geral da União, o
Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o
Consultor-Geral da União, o Corregedor-Geral da Advocacia da União, os
Secretários-Gerais de Contencioso e de Consultoria, os Procuradores Regionais,
os Consultores da União, os Corregedores-Auxiliares, os Procuradores-Chefes,
os Consultores Jurídicos, os Procuradores Seccionais, os Advogados da União,
os Procuradores da Fazenda Nacional e os Assistentes Jurídicos.

Art. 9º - À Procuradoria-Geral da União, subordinada direta e imediatamente ao
Advogado-Geral da União, incumbe representá-la, judicialmente, nos termos e
limites desta Lei Complementar.
§ 1º - Ao Procurador-Geral da União compete representá-la junto aos tribunais
superiores.
§ 2º - Às Procuradorias-Regionais da União cabe sua representação perante os
demais tribunais.
§ 3º - Às Procuradorias da União organizadas em cada Estado e no Distrito
Federal, incumbe representá-la junto à primeira instância da Justiça Federal,
comum e especializada.
§ 4º - O Procurador-Geral da União pode atuar perante os órgãos judiciários
referidos nos §§ 2º e 3º, e os Procuradores Regionais da União junto aos
mencionados no § 3º deste artigo.

Art. 12 - À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão administrativamente
subordinado ao titular do Ministério da Fazenda, compete especialmente:
I - apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária,
inscrevendo-a para fins de cobrança, amigável ou judicial;

Num. 44515840 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
II - representar privativamente a União, na execução de sua dívida ativa de
caráter tributário;
III - (VETADO)
IV - examinar previamente a legalidade dos contratos, acordos, ajustes e
convênios que interessem ao Ministério da Fazenda, inclusive os referentes à
dívida pública externa, e promover a respectiva rescisão por via administrativa ou
judicial;
V - representar a União nas causas de natureza fiscal.
Parágrafo único - São consideradas causas de natureza fiscal as relativas a:
I - tributos de competência da União, inclusive infrações à legislação tributária;
II - empréstimos compulsórios;
III - apreensão de mercadorias, nacionais ou estrangeiras;
IV - decisões de órgãos do contencioso administrativo fiscal;
V - benefícios e isenções fiscais;
VI - créditos e estímulos fiscais à exportação;
VII - responsabilidade tributária de transportadores e agentes marítimos;
VIII - incidentes processuais suscitados em ações de natureza fiscal.

Assim, justamente por não se cuidar de dívida de caráter tributário ou fiscal, como é o caso das
multas eleitorais, é que a legitimidade ativa, no caso concreto, recai sobre a Advocacia-Geral da
União, por sua Procuradoria-Regional da 4ª Região, como órgão de representação da UNIÃO
FEDERAL, nos termos do disposto no art. 1º e art. 9º, § 2º, ambos da Lei Complementar nº
73/1993.
O interesse da UNIÃO FEDERAL no caso concreto advém do caráter federal tanto da verba
pública cuja restituição foi determinada pelo acórdão, quanto da Justiça Eleitoral, integrante que é
do Poder Judiciário da União.

c) ausência de citação válida do executado durante a fase de execução
Aduz o impugnante a ocorrência de nulidade processual, decorrente da ausência de citação na
fase de cumprimento de sentença, do seguinte modo:

Mesmo já nesta fase de cumprimento de sentença, não houve, em momento
algum, a citação válida, pessoal, do executado, sobretudo em se tratando de
execução discutível, pelo acima exposto, de valor elevado, cujo montante é muito
superior, até mesmo, ao total, despendido pelo mesmo, em sua campanha
eleitoral.

Contudo, pela disciplina trazida pelo novo Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença,
ao contrário de constituir processo autônomo, é mera fase processual, inaugurada mediante
simples requerimento da parte vencedora, a quem interessa a execução do julgado. Cito os

Num. 44515840 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
dispositivos legais aplicáveis:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título,
observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no
Livro II da Parte Especial deste Código.
§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia,
provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.
§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;
II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria
Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a
hipótese do inciso IV;
III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1º do art. 246 , não tiver procurador
constituído nos autos
IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de
conhecimento.
§ 3º Na hipótese do § 2º, incisos II e III, considera-se realizada a intimação
quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao
juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.
§ 4º Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do
trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por
meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante
dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste
artigo.
§ 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do
coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de
conhecimento.

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo
com os artigos previstos neste Título:
I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de
obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;
II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;
III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer
natureza;
IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante,
aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;
V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários
tiverem sido aprovados por decisão judicial;
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
VII - a sentença arbitral;
VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;
IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta
rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;
X - (VETADO).

Num. 44515840 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
§ 1º Nos casos dos incisos VI a IX, o devedor será citado no juízo cível para o
cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2º A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e
versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória,
de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo
Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo
juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os
bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a
obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do
processo será solicitada ao juízo de origem. [grifou-se]

A citação é o ato pelo qual alguém é chamado para integrar o processo na qualidade de parte,
sendo que, na fase de cumprimento de sentença, o devedor já foi citado e integra a relação
processual.
A comunicação dos atos subsequentes, como as decisões proferidas nessa fase, se dá por meio
de intimação, direcionada ao advogado constituído pelo executado, salvo em 3 hipóteses, a
saber: (i) quando a defesa é patrocinada pela Defensoria Pública (CPC, art. 513, § 2º, II); (ii)
quando não houver procurador constituído nos autos (CPC, art. 513, § 2º, II e IV); ou (iii) quando
o ato for praticado após 1 ano do trânsito em julgado da decisão condenatória (CPC, art. 513, §
4º).
Nos demais casos, as intimações consideram-se feitas ao devedor pela publicação dos atos no
órgão oficial ou pela inequívoca ciência de seu teor pelo advogado constituído. Nesse sentido,
trecho do voto condutor do acórdão proferido no REsp nº 2107637/BA, do Superior Tribunal de
Justiça:

(...)
1. Uma das mais relevantes reformas pelas quais passou o nosso processo civil
codificado foi a introduzida pela Lei 11.232/2005, que aboliu o processo executivo
autônomo de títulos executivos judiciais de obrigações de pagar quantia,
inaugurando o denominado sincretismo processual, que se caracteriza pela
fusão, em um único processo, das tutelas cognitivas e executivas.
2. De acordo com a disciplina inaugurada por essa reforma, a execução da
sentença de pagar quantia passou a ser exercida por meio do cumprimento de
sentença, sem a necessidade de se instaurar um processo independente.
3. Mantendo o sincretismo processual e estendendo a impugnação ao

Num. 44515840 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
cumprimento de sentença a todas as modalidades de obrigação (arts. 536, § 4º, e
538, § 3º, ambos do CPC/15), o art. 523 do CPC/15 disciplinou que o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo
o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Ou seja, se o requerimento estiver em consonância com o art. 524 do CPC, o juiz
determinará a intimação do devedor para pagar a dívida.
4. Conforme já decidiu esta Corte Superior, o mencionado prazo tem natureza
processual, razão pela qual é contado em dias úteis (REsp n. 1.708.348/RJ,
Terceira Turma, DJe de 1/8/2019).
5. O CPC/73 não regulamentava a forma de intimação do devedor para cumprir a
decisão e, após certa divergência, a jurisprudência se consolidou no sentido de
que a intimação deveria ocorrer, em regra, na pessoa do advogado (REsp n.
940.274/MS, Corte Especial, DJe de 31/5/2010). Por sua vez, o CPC/2015
passou a tratar expressamente do tema no art. 513, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC,
estabelecendo, como regra geral, a intimação do devedor pelo Diário da Justiça,
na pessoa do seu advogado constituído nos autos.
6. Se o devedor não tiver procurador constituído nos autos, a intimação para
cumprimento da sentença deverá ocorrer por meio de carta com aviso de
recebimento (art. 513, § 2º, II, do CPC). Todavia, se o réu tiver sido citado via
edital na fase de conhecimento e tiver sido revel, a intimação, no cumprimento de
sentença, também será por edital (art. 513, § 2º, IV, do CPC). A não observância
dessa regra é causa de nulidade processual (REsp n. 2.053.868/RS, Quarta
Turma, DJe de 12/6/2023).
7. Por sua vez, o art. 525 do CPC/15 passou a prever que, transcorrido o prazo
sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á novo prazo de 15 (quinze) dias para que
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Significa dizer que, findo o prazo quinzenal para
cumprimento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo para o oferecimento de
impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação
(REsp 1761068/RS, Terceira Turma, DJe 18/12/2020).
(STJ, REsp nº 2.107.637/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
12/3/2024)

Desse modo, não há que se falar em nova citação do devedor, tendo em vista que tal
procedimento já foi observado na fase de conhecimento do processo (id. 43550530), não se
verificando, ainda, o transcurso do prazo de 1 ano entre a data do trânsito em julgado (01/07/2024
- id. 43916307) e a intimação para pagamento da dívida (18/09/2024 - id. 44043468).
No caso dos autos, o impugnante advoga em causa própria, o que determina sua intimação
mediante publicação dos atos processuais por meio do Diário da Justiça Eletrônico, conforme
procedimento observado pela Secretaria.

d) erro de fato no acórdão

Num. 44515840 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
Com relação à alegação de equívoco no acórdão, em razão de inexistir “documento
comprobatório de recebimento de doações [...] sem identificação de doador, de qualquer valor”,
tem-se que foge ao objeto da Impugnação.
Busca o impugnante, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir a matéria de fato já
analisada na fase de conhecimento, atualmente acobertada pelo manto da coisa julgada material.
As matérias que justificam o manejo da Impugnação ao Cumprimento de Sentença são aquelas
delineadas no art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil, não servindo o instrumento processual
de guarda-chuva para revolver o mérito de decisão já preclusa, ao bel prazer da parte.
Assim, não se conhece dos argumentos relançados nesta fase, ante a existência de coisa julgada
material.

e) perdão de multas e outras punições pecuniárias aplicadas aos partidos
Sustenta o impugnante que a ele devem ser estendidos os efeitos de “Lei que determina o perdão
de multas e outras punições pecuniárias aplicadas aos partidos”, asseverando a sua “recente
aprovação, pelo Congresso Nacional”, sem indicar, contudo, a qual legislação está se referindo.
Trata-se, portanto, de alegação genérica, sem qualquer respaldo na realidade, voltada
unicamente a tumultuar o processo, o configura violação a dever processual da parte, conforme
art. 77, II, do Código de Processo Civil, pelo que fica o impugnante devidamente advertido da
inadequação de sua conduta, podendo ensejar a aplicação de sanção em caso de persistência.

f) denunciação à lide
Busca o impugnante a transferência de sua responsabilidade pessoal ao partido pelo qual
disputou o pleito, sob o fundamento de que a agremiação “tomou para si a responsabilidade
quanto à prestação de contas, bem como da contabilidade de campanha de todos os seus
candidatos a Deputado Federal.”
Acerca da denunciação à lide, prevê o Código de Processo Civil:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido
ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe
resultam;
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação
regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Apesar de não indicado o fundamento da invocação do instituto pelo impugnante, pressupõe-se
que sua situação se enquadraria na hipótese descrita no inciso II do art. 125 do Código de

Num. 44515840 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
Processo Civil.
Entretanto, a legislação eleitoral é clara ao prever que a responsabilidade pelo emprego dos
recursos financeiros arrecadados por candidatos durante a campanha eleitoral, especialmente
aqueles provenientes de fontes públicas, é do candidato e do administrador financeiro por ele
indicado, não do partido. Eis o que diz a Lei nº 9.504/97:

Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de
pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha usando
recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do Fundo
Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma
estabelecida nesta Lei.

Art. 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na
forma do art. 20 desta Lei pela veracidade das informações financeiras e
contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de
contas.

Ao contrário do que alega o impugnante, o repasse de recursos financeiros pelo partido para as
campanhas eleitorais visa justamente custear despesas financeiras com a contratação de pessoal
qualificado para a prestação de contas, sendo de sua responsabilidade pessoal a garantia de que
os recursos estão sendo aplicados de forma correta e que as contas foram prestadas de acordo
com a legislação.
No caso ora sob escrutínio, pretende o impugnante terceirizar ao partido a responsabilidade por
sua desídia, especialmente porque habilitado para atuar em causa própria nos autos desde a
emissão do parecer de diligências sobre as contas, tendo optado por não rebater, no momento
oportuno, os achados do setor técnico deste Tribunal.
Inexistindo previsão legal que atribua ao partido político o dever de prestar contas da campanha
de seus candidatos, tem-se por incabível a denunciação à lide da agremiação.

g) cabimento de ação rescisória
Nestes autos, repisa o impugnante a tese de cabimento de ação rescisória para rediscutir o
mérito de decisão judicial transitada em julgado, relativa às suas contas eleitorais.
De início, vê-se que tal matéria sequer consta do rol daquelas passíveis de conhecimento em
sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme art. 525, § 1º, do Código de
Processo Civil.
Ademais, tal questão já foi objeto de decisão monocrática nos autos da AR nº 0600812-
03.2024.6.16.0000, que transitou em julgado para o ora impugnante em 28/11/2024. Tal decisão

Num. 44515840 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
contém o seguinte teor:

Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada por PAULO ROBERTO PALHANO
FONTINELLI, contra o acórdão proferido nos autos da Prestação de Contas
Eleitoral nº 0603646-47.2022.6.16.0000, que tramitou por esta Corte.
Primeiramente, o autor “denuncia à lide” o Partido Socialista Brasileiro - PSB,
tendo em vista que este teria tomado “para si a responsabilidade quanto à
prestação de contas, bem como da contabilidade de campanha de todos os seus
candidatos a Deputado Federal”.
Após defender o cabimento da ação rescisória, alega que foi condenado nos
autos da prestação de contas mencionada ao ressarcimento do valor de R$
94.000,00 ao Tesouro Nacional, sendo que o acórdão rescindendo conteria “erro
de fato”, juntando nesse momento novos documentos que seriam capazes, no
seu entender, de afastar a determinação de recolhimento dos valores.
Ao final, requer a concessão de medida liminar para o fim de suspender o
Cumprimento de Sentença em trâmite até o julgamento da presente.
É o relatório.
Passo a decidir monocraticamente, o que faço com fundamento no art. 31, IV, a,
do Regimento Interno desta Corte.
Consoante prevê o Código Eleitoral, o cabimento da ação rescisória quanto aos
processos eleitorais é restrito, limitando-se a acórdãos do Tribunal Superior
Eleitoral que versem sobre inelegibilidades. Esse é o teor da norma:
Art. 22. Compete ao Tribunal Superior:
I – processar e julgar originariamente:
j) a ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada
dentro do prazo de cento e vinte dias de decisão irrecorrível, possibilitando-
se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado;
Na ADI nº 1.459, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais o trecho
“possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado” e
a expressão “aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até cento e vinte dias
anteriores à sua vigência”, constante do art. 2º da LC nº 86/1996.
Ao contrário do que defende o autor, pelo princípio da especialidade a disposição
expressa do Código Eleitoral que regula matéria eleitoral se sobrepõe às normas
gerais do Código de Processo Civil.
O não cabimento de ação rescisória de acórdãos Regionais é objeto da Súmula
nº 33/TSE:
Somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral
que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória
ora ajuizada, o que faço com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo
Civil, nos termos da fundamentação.
Intime-se.
Ciência à PRE.

Num. 44515840 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
Assim, rejeita-se a argumentação do impugnante quanto ao tema, seja porque desprovida de
nexo com a matéria passível de exame em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, seja
porque já decidida em outro processo, sem que tenha havido qualquer insurgência pelo
executado.

h) novos documentos
Consoante já analisado anteriormente, é incabível, no cumprimento de sentença, a reabertura da
fase de conhecimento do processo, salvo quando comprovada a ocorrência de nulidade absoluta,
que conspurque a própria decisão transitada em julgado.
Não há como, neste momento processual, se rediscutir o mérito das contas do impugnante, seja
para qual finalidade for, sob pena de violação à garantia constitucional de respeito à coisa julgada
material.
Toda a documentação apresentada durante a fase de conhecimento foi devidamente analisada
por esta Corte, vindo a decisão colegiada a transitar em julgado em 01/07/2024, tornando
definitivo o título executivo formado a partir dela, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo
Civil.
Por tal razão, não há como considerar os documentos apresentados pelo impugnante somente
neste momento, para o fim de desconstituir o título executivo judicial existente.

i) concessão do benefício da gratuidade da Justiça
Pleiteia o impugnante a concessão do benefício da gratuidade processual, nos termos do
disposto no Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1º A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a
publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do
empregador salário integral, como se em serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de
outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do
tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento
redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para

Num. 44515840 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura
de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da
ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da
prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à
efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o
benefício tenha sido concedido.
§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua
sucumbência.
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao
final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de
despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do
procedimento.
§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º , ao custeio dos emolumentos
previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições
da lei estadual ou distrital respectiva.
§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao
preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário
ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para
decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício
ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em
que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse
requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido
poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não
suspenderá seu curso.
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.

Num. 44515840 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural.
§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.
§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de
honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará
sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à
gratuidade.
§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte
ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente
estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao
relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para
realização do recolhimento.

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na
contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido
superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem
suspensão de seu curso.
Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas
processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o
décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da
Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

No caso da Justiça Eleitoral, a Resolução TSE nº 23.478/2016 expressamente prevê a não
incidência de custas, preparo ou honorários aos feitos eleitorais (art. 4º).
Mesmo no caso de cumprimento de sentença, que não possui caráter eleitoral, não há que se
falar em custas ou preparo, uma vez que inexiste previsão legal para sua cobrança.
Há, no entanto, a possibilidade de condenação do impugnante em honorários de sucumbência.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. RECURSOS ORIUNDOS DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
IMPENHORABILIDADE.
RELATIVIZAÇÃO.
CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. DESCONTO DO VALOR NOS DUODÉCIMOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO.
(...)
5. O cumprimento de sentença em feitos contábeis importa no cabimento de
honorários advocatícios. Precedentes.
6. Agravo Regimental desprovido.
(TSE, Agravo Regimental no Cumprimento de Sentença nº 24585, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 27/04/2023)

Num. 44515840 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
OMISSÃO
QUANTO
À
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM FASE EXECUTIVA. ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS.
(...)
III. Razões de decidir
3. Embora a regra geral seja a gratuidade nos feitos eleitorais, a jurisprudência do
TSE firmou-se no sentido de que tal gratuidade não se estende à fase de
cumprimento de sentença, por se tratar de discussão eminentemente patrimonial.
4. “A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota
no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida,
independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de
pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil ̈, conforme
entendimento do STJ.” (STJ - REsp: 886178 RS 2006/0198875-6, Relator:
Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/12/2009, CE - CORTE ESPECIAL,
Data de Publicação: DJe 25/02/2010 RSSTJ vol. 42 p. 301).
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão.
Tese de julgamento: "1. São cabíveis honorários advocatícios em sede de
cumprimento de sentença na Justiça Eleitoral, por se tratar de fase processual
que versa exclusivamente sobre direitos patrimoniais. 2. A condenação em
honorários advocatícios decorre do fato objetivo da sucumbência, constituindo
pedido implícito."
(TRE/GO, ED no AI nº 060004994, Rel. Des. Rodrigo De Melo Brustolin, DJE
12/11/2024)

Contudo, em caso de condenação da parte beneficiária da gratuidade processual a verba
honorária, deve-se observar a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil.
Com relação aos requisitos para a concessão do benefício, a lei atribui presunção de boa-fé à
declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, nos termos do art. 99, § 3º, do Código
de Processo Civil, somente admitindo seu afastamento “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (CPC, art. 99, § 2º), facultada à
parte requerente a comprovação da alegada insuficiência financeira. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
SÚMULA
83/STJ.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE

Num. 44515840 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
PRESUNÇÃO LEGA FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de
concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a
presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu
próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente (incidência da Súmula 83 do STJ); II) a concessão do benefício de
gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação
extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível
quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em
seu favor, presunção de insuficiência de recursos (incidência da Súmula
481/STJ).
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(STJ, AgInt no AREsp nº 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
2/9/2024 - destaques acrescentados)

No caso dos autos, nada há que possibilite o afastamento da presunção legal de veracidade da
alegação do impugnante, não sendo o valor despendido em sua campanha eleitoral motivo para o
indeferimento do pedido, uma vez que a totalidade dos recursos empregados para essa finalidade
provieram do FEFC.
Nada impede, contudo, que a impugnada possa contestar a concessão do benefício, desde que o
faça dentro do prazo legalmente estipulado (CPC, art. 100) e apresente elementos suficientes
para infirmar a condição declarada pelo impugnante. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. MEIOS
DE
PROVA
ADMITIDOS.
SITUAÇÃO
FINANCEIRA
DO
CÔNJUGE.
COMPROVAÇÃO.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE.
NATUREZA
PERSONALÍSSIMA.
(...)
3. Concedida a gratuidade da justiça, a parte contrária poderá oferecer
impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos
casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição
simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão de seu curso.
4. Sendo necessária a produção de prova para impugnar a concessão da
gratuidade da justiça, todos os meios serão admitidos, em respeito aos princípios
do contraditório e da ampla defesa e, somente após a produção probatória,

Num. 44515840 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
quando necessária, será decidida a impugnação.
5. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento da impugnação à concessão da gratuidade da justiça,
podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
(...)
(STJ, REsp nº 2.155.089/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
17/9/2024)

Por todo o exposto, é de se deferir o benefício da gratuidade da Justiça ao impugnante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento
de Sentença, apresentada pelo executado PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI, na forma
da fundamentação.
Ante a sucumbência, fixo honorários advocatícios em favor da UNIÃO FEDERAL no importe de
10% do valor atualizado da execução, observada a regra prevista no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil.
Defiro, no mais, o benefício da gratuidade da Justiça ao executado.
No mais, diga a UNIÃO FEDERAL sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias,
independentemente do trânsito em julgado da presente decisão, dada a inexistência de efeito
suspensivo.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0603646-47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EXEQUENTE: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARANA - EXECUTADOS: ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO
PALHANO FONTINELLI DEPUTADO FEDERAL, PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI -
Advogados dos EXECUTADOS: JEAN CARLO LEECK - PR24659, PAULO ROBERTO PALHANO
FONTINELLI - PR32637 - TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL - Advogados do
TERCEIRO INTERESSADO: PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO DA 4ª REGIAO.

Num. 44515840 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/05/2025 10:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052110304589600000043457600
Número do documento: 25052110304589600000043457600
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/05/2025 12:50:14
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2025